Tribunal: TJMT
Processo: 0002114-41.2012.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002114-41.2012.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[HELIO ADRIANO MAROSTICA - CPF: 383.107.591-34 (APELADO), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), LIVIA CARVALHO VIEIRA MAROSTICA - CPF: 012.829.691-70 (APELANTE), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), ROGERIO MAROSTICA - CPF: 600.034.561-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HELIO MAROSTICA - CPF: 377.731.438-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA - CPF: 612.187.311-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), HELIO ADRIANO MAROSTICA - CPF: 383.107.591-34 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), LIVIA CARVALHO VIEIRA MAROSTICA - CPF: 012.829.691-70 (APELADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO), ROGERIO MAROSTICA - CPF: 600.034.561-53 (APELANTE), JOSE MURILO SOARES DE CASTRO - CPF: 235.510.701-72 (ADVOGADO), FERNANDA REZENDE DE LISBOA - CPF: 761.233.591-34 (ADVOGADO), HELIO MAROSTICA - CPF: 377.731.438-20 (APELANTE), MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA - CPF: 612.187.311-68 (APELANTE), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), FERNANDA REZENDE DE LISBOA - CPF: 761.233.591-34 (ADVOGADO), HELIO MAROSTICA - CPF: 377.731.438-20 (APELADO), JOSE MURILO SOARES DE CASTRO - CPF: 235.510.701-72 (ADVOGADO), MARIA REGINA PADOVAN MAROSTICA - CPF: 612.187.311-68 (APELADO), ROGERIO MAROSTICA - CPF: 600.034.561-53 (APELADO), VANDER JOSE DA SILVA RIBEIRO - CPF: 433.533.121-53 (ADVOGADO), HELIO ADRIANO MAROSTICA - CPF: 383.107.591-34 (APELANTE), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), LIVIA CARVALHO VIEIRA MAROSTICA - CPF: 012.829.691-70 (APELANTE), MARCO ANTONIO DE MELLO - CPF: 609.116.891-68 (ADVOGADO), RAFAEL FURMAN ALVES DE SOUZA - CPF: 003.312.861-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

EMENTA

APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO – COMPRA E VENDA FIRMADA POR ESCRITURA PÚBLICA – ÔNUS DA PROVA DE QUEM ALEGA – AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO – SIMULAÇÃO NÃO VERIFICADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“A simulação para invalidar o negócio jurídico deve corresponder à declaração enganosa de vontade, com o fito de produzir efeito diverso do ostensivamente indicado, onde as partes criam uma ilusão da existência de um negócio para terceiros, enganando ou burlando a lei. In casu, não tendo os recorrentes se desincumbido do ônus de provar qualquer vício a ensejar a anulação do ato jurídico em discussão, consoante os termos do artigo 147 do Código Civil de 1916, subsiste a obrigação.”
(N.U 0000617-80.2006.8.11.0029, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/10/2014, Publicado no DJE 04/11/2014).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002114-41.2012.8.11.0055

APELANTE: LIVIA CARVALHO VIEIRA MAROSTICA

APELADOS: HELIO ADRIANO MAROSTICA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LIVIA CARVALHO VIEIRA MAROSTICA
contra sentença proferida pelo MM Juiz
Flávio Maldonado de Barros,
da 1a Vara de Tangará da Serra, nos autos da Ação Declaratória de Anulação de Negócio Jurídico e reconhecimento de Doação ajuizada por
HELIO ADRIANO MAROSTICA,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial a fim de reconhecer a nulidade da compra e venda, porém, mantendo o ato dissimulado de doação, na forma do art. 167 do CC, o que deverá restar anotado na matrícula do imóvel, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inicialmente, esclarece que a presente demanda foi formulada pelo apelado Hélio Adriano Maróstica contra o seu irmão Rogério Maróstica e esposa ora apelante, e seus pais Hélio Maróstica e Maria Regina Padovan Maróstica, apontando a simulação da venda do imóvel matriculado sob o n. 13.758 do RGI da Comarca de Uruaçu – GO ao requerido Rogério, quando quem o adquiriu na verdade foram seus genitores, que posteriormente doaram ao filho Rogério, já que a época não possuía capacidade financeira em honrar a compra.

Por isso, afirmou em sua inicial que não consentiu com a doação feita pelo seu pai ao seu irmão, razão pela qual requereu a nulidade do ato.

A apelante assevera que ao ser citada ofertou contrarrazões, enquanto que seu ex-marido permaneceu inerte e os genitores confessaram os fatos alegados, ensejando a sentença ora guerreada.

Para tanto, aduz que à época do ajuizamento da ação era casada com o requerido Rogério e que a simulação da venda do referido imóvel é totalmente inverídica, uma vez que a transação ocorreu mediante escritura pública, devidamente registrada à margem da matrícula.

Afirma que o atual ex-marido tinha condições sim em adquiri-lo, tanto que é proprietário e possuidor de vários imóveis no interior do estado, além ser sócio de duas empresas, sendo uma delas uma concessionária de veículos da marca Mitsubishi e a outra de motos.

Além disso aponta que os documentos que apresentou aos autos, tais como movimentação financeira do requerido Rogério, faturas de cartão de crédito, extrato bancário com limite para aquisição de veículo pré-aprovado, e linha de crédito para financiamento no valor de um milhão de reais, desmonta a tese lançada na inicial.

Assegura também que a compra e venda em questão foi negociada por R$4.350.000,00 (quatro milhões trezentos e cinquenta mil reais) e que o pagamento realizado pela mãe do apelado no valor de R$1.830.000,00 (um milhão oitocentos e trinta mil reais) não pode ser considerado como quitação integral, já que o restante foi sim integralizado pelo seu cônjuge à época.

Diante disso, defende que a presente ação foi intentada com o objetivo exclusivo e único de diminuir o patrimônio do irmão/requerido Rogério, a fim de auxiliá-lo em uma disputa judicial que estava por iniciar, haja vista que divorciou-se da apelante Lívia, ficando pendente a partilha desta área.

Ademais, assinala que o autor da demanda, ora apelado, é procurador de seus pais em diversos negócios, com poderes de administração da empresa Norte Motos, representação em instrumentos públicos, inclusive com constituição de hipoteca, além de ser sócio do seu irmão, o que demonstra a união da família e que a gestão dos negócios se misturam.

Ressalva
“os pais do Requerido Rogério podem ter efetuado pagamento pela compra da fazenda aos proprietários, assim como pode ter negociado com os mesmos referida compra, inclusive fazendo o contrato em seus nomes, tal qual afirmou os proprietários em depoimento, mas isso não significa dizer que o dinheiro utilizado nessas compras não era do Requerido Rogério (eis que esse possuía diversos negócios com seu pais), fato esse que os proprietários da área não precisavam saber, tanto é que a área foi registrada em nome do Requerido Rogério. Ademais os pais do Requerido Rogério residiam no estado de Goiás, sendo que esse no Mato Grosso, sendo muito mais fácil aqueles negociarem para o filho e depois ser realizado os acertos familiar.”

Diante disso, por entender que o conluio familiar restou demonstrado, que a compra e venda obedeceu as formalidades legais, que a insuficiência financeira do requerido capaz não foi comprovada, e que mesmo que o pagamento do imóvel fosse integralmente assumido pelos seus pais, não retira a validade do negócio, pugna pelo provimento do recurso, bem como a concessão da justiça gratuita.

Contrarrazões ofertadas pelo apelado, onde aponta a violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito pelos desprovimento do recurso, além da majoração dos honorários recursais (id. 7993495).

Por fim, registro que o presente feito foi inicialmente julgado por este Colegiado na sessão do dia 27/11/2019, todavia, o mesmo foi declarado nulo em sede de aclaratórios acolhidos por esta Relatora ante a ausência de intimação do procurador da parte recorrida/embargante quanto à sessão de julgamento pretérita, consoante acórdão de Id 40631958.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
defiro
o pedido de justiça gratuita formulado pela apelante eis que comprovou não ter condições de arcar com os encargos processuais, conforme documentos apresentados às fls. 377/384 dos autos físicos.

De outra banda, afasto a preliminar arguida pelo apelado, por não vislumbrar ofensa ao princípio da dialeticidade, haja vista que que o recurso interposto rebate os pontos da sentença recorrida.

Assim, passo análise do mérito.

Verifica-se que
HÉLIO ADRIANO MARÓSTICA
ajuizou a presente ação contra seu irmão
ROGÉRIO MARÓSTICA
e sua então esposa e ora apelante
LÍVIA CARVALHO VIEIRA MARÓSTICA
, bem como contra seus pais
HÉLIO MARÓSTICA
e
MARIA REGINA PADOVAN MARÓSTICA
, sob alegação de que estes últimos adquiriram, em
31/03/2011
um imóvel rural localizado no Município de Uruaçu/GO, com área total de 1.020,3144 hectares, registrado sob Matrícula n. 12.296, às fls. 01/03-verso, do livro n. 02, do CRI da Comarca de Uruaçu/GO
, o qual foi fracionando em três partes, originando 03 (três) novas matrículas
: n. 13.756, com área de 511,0355 hectares; a Matrícula n. 13.757, com área de 203,5148 hectares e a Matrícula n. 13.758, com área de 305,7641.

Aduz em sua inicial, que é irmão do requerido Rogério e ambos filhos legítimos do casal Hélio e Maria Regina Maróstica. Afirma que o imóvel de Matrícula n. 13.758, com área de 305,7641, foi transferido para o requerido Rogério em desacordo com o expresso naquele contrato, que se comprovam pelas copias de alguns dos depósitos efetuados pela 4a requerida Maria Regina Padovan Maróstica na conta dos vendedores (fls. 33/37) e que, na verdade, ocorreu doação e não aquisição onerosa.

Diante disso, por entender que para a doação se perfectibilizar necessitaria da sua anuência, mediante consentimento expresso, já que são os dois únicos filhos do casal Hélio Maróstica e Maria Regina, pugnou pelo reconhecimento da simulação e nulidade do negócio jurídico com reconhecimento da doação, ou, ainda, a antecipação da herança para futura colação de bens após o passamento de seus genitores.

Assevera, ainda, que seu irmão e requerido Rogério não possui condições financeiras para concretizar a aquisição do imóvel e que este foi pago pelo seu genitor/requerido Hélio e transferido para Rogério como se este fora o comprador, numa doação simulada que se torna nula por não ter o seu consentimento.

Do exame dos autos físicos, denota-se que os queridos Rogério Maróstica e Lívia Carvalho Vieira Maróstica foram citados à fl. 44, mas somente esta última apresentou contestação (fls. 49/67), sendo o primeiro revel.

Já Hélio Maróstica e Maria Regina Padovan Maróstica
compareceram voluntariamente nos autos (
fls. 46/48) e ofertaram “contestação” de fls. 132/134, afirmando “
que a aquisição da área é de minha propriedade, apenas tinha o filho Rogério como meu bastante procurador e este aproveitando do instrumento, procedeu a escritura pra o seu nome”..
. ou seja, afirma que adquiriu o imóvel em questão e que o demandado Rogério Maróstica, na qualidade de seu procurador , teria registrado parte do bem em nome próprio, sem que os seus genitores anuíssem à referida escrituração, e que referida escrituração não pode ser considerada adiantamento de herança, uma vez que não concordam e possuem finalidade diversa para o bem. Por fim, requereram a nulidade do negócio.

Após instrução processual sobreveio a sentença dando procedência ao pedido do autor, com a interposição do recurso de apelação apenas pela ex-esposa do requerido Rogério.

Pois bem.

O objeto da lide é a possível simulação de compra e venda no momento do registro de propriedade do imóvel litigioso de doação patrimonial entre ascendente e descendente.

A sentença impugnada registra que a documentação acostada ao feito comprova que os requeridos Hélio Maróstica e Maria Regina Padovan Maróstica adquiriram,
em
20/05/2010
, um imóvel rural de área total de 1.020,31.44 hectares, registrado sob Matrícula de n.
12.296
, às fls. 01/03-verso, do livro n. 02, do CRI da Comarca de Uruaçu/GO, pelo valor de R$ 4.350.000,00 e, posteriormente,
em 30/03/2011
, instrumentalizaram o registro de uma fração do imóvel para o filho/requerido Rogério Maróstica e sua esposa Lívia, o que o fez na qualidade de procurador como se vê à fl. 18.

Nesse passo, por se sentir lesado, o outro filho, Hélio Adriano, defende que a transação entre os seus genitores e seu irmão foi simulada e não onerosa, até porque este último não possuía condições financeiras para contrair tal obrigação, de modo que foi assumida pelos seus pais. Por conseguinte, por se tratar de doação, esta é nula, haja vista que não consentiu com a referida transferência.

Paralelamente, notadamente em razão da ausência de resistência dos demais envolvidos em relação aos fatos deduzidos na inicial, a apelante, na condição de ex-esposa e diretamente afetada pela lide, uma vez que o imóvel em questão não integrou a partilha de bens no momento em que se divorciou de Rogério Maróstica aguardando o desfecho desta ação, afirma veementemente que não há falar em qualquer nulidade do negócio jurídico, mas sim, a tentativa, por via transversa, de salvaguardar o patrimônio familiar em seu detrimento.

Dispõe o artigo 496 do Código Civil que
“é anulável a venda de ascendente a descendente, salvo se os outros descendentes e ou cônjuge do alienante expressamente houverem consentido”.

Logo, a anulabilidade da venda entre os ascendentes e seu descendente é de ordem relativa, já que envolve preceitos de ordem privada, ou seja, de interesse das partes, o que muda completamente o seu tratamento legal, haja vista que o de ordem absoluta implica em grave defeito.

A propósito trago à baila o disposto no 171 do Código Civil:

“Art. 171. Além dos casos expressamente declarados na lei, é anulável o negócio jurídico:

I - por incapacidade relativa do agente;

II - por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão ou fraude contra credores.”

Como bem demonstram Jones Figueiredo Alves e Mário Luiz Delgado, juristas que participaram do processo final de elaboração do vigente Código Civil,
"no que se refere ao contrato de compra e venda feita por ascendente a descendente, torna-se ele suscetível de anulabilidade, não mais se podendo falar de nulidade. Esta, a significativa inovação. O dispositivo espanca a vacilação então dominante na doutrina, diante do preceituado pelo art. 1.132 do CC/1916, tornando defeso que os ascendentes pudessem vender aos descendentes, sem que os outros descendentes expressamente consentissem. A referência expressa à anulabilidade contida na nova norma encerra, por definitivo, dissenso jurisprudencial acerca das exatas repercussões à validade do negócio jurídico, quando superada por decisões recentes do STJ, a Súmula 494 do STF"
(Código Civil anotado. São Paulo: Método, 2005. p. 255).

No caso em analise verifica-se o registro de três matrículas:

1 –R-02-13.758
– Nos termos da
Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada as fls.65 a 66 vo, do Livro de Notas n.199, deste mesmo Cartório, em data de 17/10/2010, o imóvel constante da presente matricula, com área de 305,76.41 hectares, foi
adquirido pelo Sr. ROGERIO MAROSTICA,
brasileiro, casado, empresário, portador da CI.RG n. 2304026-2a via DGPC/GO, e inscrito no CPF/MT sob n.600.034.561-53, residente e domiciliado a rua 10, n.1.203-W. bairro Jardim do Lago, na cidade de Goiatuba-GO
, neste ato legalmente representado por seu bastante procurador HELIO MAROSTICA
,
brasileiro, casado, comerciante, portador da CI RG 3388376-SI/SP, e inscrito no CPF 377.731.438-20....por compra feita ao TOSHIMO KATO..” (fls. 18) ocorrido em 31.03.2011.

2 - R-02-13.757 – Nos termos da Escritura Pública de Compra e Venda lavrada as fls. 62 a 64 vo do livro de notas n.199, deste mesmo Cartório, em data de 07/10/2010, o imóvel constante da presente matrícula, com área de 20,351.48 hectares, foi adquirido pelo sr. HELIO MARIOSCA, brasileiro, comerciante.... por compra feita ao TOSHIMA KATO....” ( Fls. 30 vo/31) ocorrido em 31.03.2011.

3 –
R-02-13.756
– Nos termos
da Escritura Pública de Compra e venda, lavrada as fls. 125 a 127vo, do Livro de notas n.201, deste mesmo cartório em data de 16.5.2011
, o imóvel constante da presente matricula, com área de 511,03.55 hectares foi adquirido em partes iguais pelo Sr. HELIO MARÓSTICA ....
neste ato legalmente representados por seu procurador Rogerio MAROSTICA.
..por compra feita a TOSHIMA KATO.. (FLS.28 E 28 Vo) ocorrido em 19.5.2011.

Pelo que se constata do
R-02-13.758
, a aquisição do imóvel feita pelo requerido Rogério foi efetuada em 07.10.2010 e teve como procurador seu pai HELIO. Não o contrário, como afirmado pelo autor e seu genitor/requerido. O requerido Hélio afirmou que passou uma procuração para seu filho e requerido Rogério registrar a escritura, mas ele se aproveitou disso e fez o registro em seu próprio nome, argumentação que se esvazia diante do aqui constatado.

E mais, quando o requerido Rogério foi procurador do seu genitor e requerido Hélio para registro da área
R-02-13.756

em data de 16.5.2011, esta foi regularmente efetivada, e isso quase um ano depois daquela, o que demonstra tratar-se de fatos totalmente distintos.

Ressalta-se que nas duas operações em que um foi procurador do outro, data e dados, como número de folhas de averbação do contrato e respectivo Livro são distintos.

É sabido que para se anular um negócio jurídico o CC é claro ao afirmar que:

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;

II - for ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto;

III - o motivo determinante, comum a ambas as partes, for ilícito;

IV - não revestir a forma prescrita em lei;

V - for preterida alguma solenidade que a lei considere essencial para a sua validade;

VI - tiver por objetivo fraudar lei imperativa;

VII - a lei taxativamente o declarar nulo, ou proibir-lhe a prática, sem cominar sanção.”

Portanto, como todo o direito sustenta-se em fatos, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto, estabelecer, como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual cabe à parte, que alega a existência de determinado fato, prova-lo para dele derivar a existência de algum direito.

Frisa-se, mais, que a simulação não se presume, portanto, constituí ônus da parte autora provar os fatos constitutivos do seu direito, consoante a regra geral do art. 373, inc. I, do CPC, o que bem analisado o conjunto probatório, no caso, não ocorreu.

Não há indícios, nos autos, de que a compra e venda em análise tenha sido simulada.

Não bastasse estar na escritura pública registrado o preço pago, a requerida demonstrou, por meio de farta documentação, que seu ex-marido era sócio do genitor e requerido Hélio, além de ser sócio de outras empresas e uma linha de crédito de um milhão de reais, e assim ter condições, à época do negócio, de adquirir o imóvel em questão pelo valor ajustado de R$ 568.530,00.

O fato de não possuir alegados comprovantes se justifica, não só em virtude do negócio ter ocorrido há um tempo razoável (2010), como também pelo fato de que os requeridos Rogério e Hélio, além de serem filho e pai, respectivamente, são sócios nas empresas e o pagamento efetuado apenas pelo pai, como alegado, não dá a certeza de não ter ele contribuído para tal e por, por certo, à época se dispensou tais formalidades.

No que diz respeito à capacidade financeira do requerido Rogério para a aquisição de parte do imóvel, a apelante apresentou nos autos documentos que comprovam que o mesmo era proprietário de diversos imóveis, além de ser sócio das empresas da família, gozando, inclusive, de limites de créditos condizentes ao montante da compra efetuada (fls. 71/131 Id ́s. 7993397 a 7993408).

Ademais, em que pese as testemunhas arroladas pelo autor declararem que o Sr. Rogério não teria condições de comprar a área, é possível verificar que as respostas guardam consonância com a totalidade do imóvel vendido, o qual supera mil hectares, e não a porção ideal de um pouco mais de trezentos hectares.

Até porque, todo o pacto foi lavrado perante autoridade que detém fé pública, tanto que culminou com o referido registro à margem da matrícula, o que afasta a alegada simulação onerosa de compra e venda e, por consequência, a suposta doação defendida pelo autor.

E não é só, os comprovantes de pagamentos efetuados pelos genitores não alcançam a totalidade do preço avençado, tampouco levam a crer que assumiram a compra realizada pelo filho Rogério.

Não bastasse isso, o próprio apelado transcreve as fls. 389 depoimentos do Sr. Jose Pereira Neto, corretor que afirma:
“...o Sr. Helio passou um pedaço da área pro Rogerio porque ele tinha financiamento que eles tava pleiteando no Banco do Brasil, um FCO...alguma substituição”
.

Em ações de anulação de compra e venda de bem imóvel de ascendente a descendente por interposta pessoa, devem ser observadas as regras de experiência comum particulares a esse tipo de transação, o contexto em que ela ocorreu, o relacionamento das partes envolvidas, o valor do contrato, e outros elementos que indiquem o propósito de favorecimento de um descendente, mesmo que a intenção não seja a de prejudicar os interesses do outro.

Assim, após percuciente análise de todo o processado, especialmente em face de elementos trazidos pela requerida e ex-cônjuge do requerido Rogério, única prejudicada com a procedência do pedido, conclui-se que o negócio foi concretizado com observância das formalidades legais, estando perfectibilizada a compra e venda, não havendo que se falar em preservação de patrimônio do requerente Hélio.

Portanto, o autor, ora apelado, não se desincumbiu do ônus de produzir provas do direito alegado, uma vez que as promovidas em juízo ativeram-se tão somente em afirmar a incapacidade financeira do requerido e a alegada intenção do seu pai em fazer a transferência, o que não repercute no negócio jurídico lançado na matrícula do imóvel.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – DEFESA DA POSSE – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – DESNECESSIDADE DO REGISTRO – SUMULA No 84/STJ – ALEGAÇÃO DE SIMULAÇÃO NO PACTO – ONUS DE QUEM ALEGA – SEGURANÇA DAS RELAÇÕES JURÍDICAS – RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de terceiro são cabíveis para a proteção da posse decorrente de compromisso de compra e venda ainda que não levada a registro, desde que fique demonstrada a posse do compromissário comprador.
A alegação de simulação no negócio jurídico, atrai para o alegante o dever de provar o vício suscitado, sob pena de ter o contrato por perfeitamente válido e eficaz, em homenagem à garantia de estabilidade das relações obrigacionais
.”
(número: 20786/2011;
Desembargador Orlando Almeida Perri
) (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO – COMPRA E VENDA DE ASCENDENTE A DESCENDENTE – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – AFASTADA – ATO ANULÁVEL – AUSÊNCIA DE LESIVIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A venda de imóvel de ascendente a descendente sem o consentimento dos demais é ato anulável,
se comprovada a fraude, simulação e lesividade, fato não verificado na espécie
.
”
(Número 128266/2009;
Desembargador Guiomar Teodoro Borges
). (Grifo nosso)

“Civil e processo civil. Recurso especial. Alegação de ofensa ao disposto do art. 535, II, do CPC. Omissão suprida em sede de embargos de declaração. Alegação de ocorrência de julgamento fora do pedido. Devida narração dos fatos. Correlato pedido julgado procedente na origem. Venda direta de ascendente a descendente sem o consentimento dos demais herdeiros. Ato jurídico anulável. Simulação (...)
A anulação de venda direta de ascendente a descendente sem o consentimento dos demais descendentes necessita da comprovação de que houve, no ato, simulação com objetivo de dissimulação doação ou pagamento de preço abaixo do preço de mercado.
Recurso especial parcialmente conhecido e provido.”
(REsp 476557/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18-12-2003, DJ 22-3.2004, p. 294) (Grifo nosso).

“ANULAÇÃO DE COMPRA E VENDA SIMULADA E DOAÇÃO INOFICIOSA INTER VIVOS ALEGADAMENTE EM DESFAVOR DA HERDEIRA-NETA. NÃO COMPROVAÇÃO
. Cumpre à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), dentre o que se inclui o alegado dolo e simulação da parte adversa. Caso em que os elementos de convicção colimados ao caderno processual não atribuem relevo aos fatos narrados na exordial. No que tange à alegada doação inoficiosa, igualmente não evidenciada, porquanto na data da liberalidade, não houve doação de parte excedente do patrimônio disponível.
APELAÇÃO DESPROVIDA. UNÂNIME.”
(Apelação Cível No 70077550721, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 22/11/2018, publicada em 30/11/2018).

Por derradeiro, o simples fato de o requerido/genitor comparecer aos autos apenas para afirmar que seu filho/requerido usou indevidamente de uma procuração para benefício próprio, sendo que as provas dos autos, às claras, demonstram o contrário, reforçam as alegações da requerida e ex-nora, aqui apelante, no sentido de que o objetivo desta ação é a de preservar o patrimônio da família, privando-a de sua meação. De outra forma, ainda que indireta, pretende o requerido Hélio beneficiar-se pela sua própria torpeza, o que é vedado em nosso ordenamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial, conceder os benefícios da gratuidade da justiça em favor da apelante, bem como inverter o ônus da sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2020